Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-58.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005238-58.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO, CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução, mantendo a validade da cédula de crédito bancário e da cobrança dos encargos pactuados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade específica o esclarecimento ou a integração do julgado apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria meritória.

4. A ausência de requerimento fundamentado de prova pericial e a inércia da parte após o saneamento do feito caracterizam preclusão lógica.

5. No caso, a decisão considerou válidos os termos expressos no contrato quanto aos juros pactuados, afastando erro material.

6. Na hipótese analisada, a capitalização foi admitida com base em cláusula expressa e jurisprudência do STJ (Súmula 539).

7. A tese de descaracterização da mora foi implicitamente rejeitada diante do reconhecimento da regularidade dos encargos.

8. Não se constata a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a acolhida dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8005238-58.2024.8.05.0113
, sendo embargante
A&S Construtora e Serviços LTDA
e embargado
Banco Bradesco.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça